Tribunal: TJSP
Processo: 1133829-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
COBRANÇA – Dívidas tributárias, referente ao período de 2008 a 2011, lançadas em nome dos autores, cuja responsabilidade atribuem ao contador que lhes prestava serviços – Indenização por danos materiais e morais – Sentença que reconheceu a prescrição trienal do direito de ação – Autor que não se comprometeu a acompanhar a regularidade da quitação dos tributos à época dos vencimentos, como lhe

Ementa:
COBRANÇA – Dívidas tributárias, referente ao período de 2008 a 2011, lançadas em nome dos autores, cuja responsabilidade atribuem ao contador que lhes prestava serviços – Indenização por danos materiais e morais – Sentença que reconheceu a prescrição trienal do direito de ação – Autor que não se comprometeu a acompanhar a regularidade da quitação dos tributos à época dos vencimentos, como lhe competia – Culpa in elegendo e in vigilando que impede a contagem do prazo prescricional a partir de outubro de 2014, momento em que alega ter tido ciência da dívida fiscal – Conjunto fático probatório que confirma a consolidação do prazo prescricional – Insurgência da parte autora que carece de sustentação – Recurso desprovido.